Tribunal: TJDFT
Processo: 0714173-23.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714173-23.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO MEDICO LUCIO COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: LION ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PROMESSAS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO. HABITE-SE. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DEMORA DA COMPRADORA. CLÁUSULA PENAL. TAXAS CONDOMINIAIS. RESSARCIMENTO. SUCUMBÊNCIA. I – As questões suscitadas e não solucionadas pela sentença serão devolvidas ao Tribunal, art. 1.013, § 1o, do CPC. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. II – Diante da demora da compradora na obtenção do financiamento imobiliário para quitação do preço dos imóveis, após a averbação do habite-se, improcede o pedido de indenização por danos materiais por meio da aplicação da cláusula penal contratual. III – Nos termos da tese jurídica firmada no IRDR no 06 (processo no 2016.00.2.034904-4), a Incorporadora-ré deve ressarcir as taxas condominiais pagas pela autora no período entre a expedição do habite-se e a consignação das chaves dos imóveis em Juízo, no qual não houve a imissão da compradora na posse direta das unidades imobiliárias, mesmo que o atraso tenha decorrido da sua demora na obtenção do financiamento imobiliário. IV – Reconhecida a sucumbência recíproca, cada litigante deve arcar com o pagamento das despesas processuais, proporcionalmente ao que decaiu, art. 86, Caput, do CPC. V – Apelação parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 985 do Código de Processo Civil, defendendo que, por não ser a recorrida considerada consumidora – nos termos do Código de Defesa do Consumidor –, e observada a teoria finalista mitigada, indevida a adoção da tese firmada no IRDR TJDFT 20160020349044 (destinado à relação consumerista), sendo o caso de aplicação das disposições constantes do Código Civil ao caso. Colaciona jurisprudência do STJ, com a qual presente demonstrar dissenso interpretativo; b) artigo 502 do Código de Processo Civil, defendendo ter a mora na entrega dos imóveis sido discutida no bojo da ação de consignação de chaves, em que se firmou não ter a recorrida apresentado justo motivo para recusar o recebimento dos bens, operando-se a coisa julgada; c) artigos 86 e 1.040, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que, diante da desistência da recorrida de grande parte do pedido inicial, bem como sucumbência menor da recorrente no julgamento da apelação, há necessidade de distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais. Pede, ainda, que o presente recurso seja distribuído por prevenção ao Ministro Marco Aurélio Bellizze, em razão do REsp 1.789.724/DF. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 985 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pedido de distribuição por prevenção, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006